Tribunal: TJPA
Processo: 0000337-87.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000337-62.2009.8.14.0040
APELANTE: FUNDACAO VALE

APELADO: ARILDO JOAQUIM LISBOA DAS NEVES, SUELI MEDEIROS DOS SANTOS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, II DO CPC/15. MISTER SERIA QUE OBSERVASSE O §1º DO ART.485, DO CPC/15 QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, NAS HIPÓTESES DOS INCISOS II E III.
DESTACO QUE TAL DILIGÊNCIA NÃO SE TRATA DE UMA FACULDADE DO MAGISTRADO, MAS DE UM DEVER JURÍDICO IMPOSTO PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO VIGENTE, O QUE RETIRA SUA POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR COMO NECESSÁRIA OU NÃO REFERIDA DILIGÊNCIA.
ASSIM, NÃO PODE SER MANTIDA A SENTENÇA ORA VERGASTADA PORQUE MACULOU O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
DECLARAR NULA A SENTENÇA E DETERMINAR QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS, NA FORMA LEGAL.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000337-62.2009.8.14.0040

APELANTE: FUNDAÇÃO VALE

ADVOGADO: GABRIEL SILVA PINTO E OUTROS

APELADO: ARILDO JOAQUIM LISBOA DAS NEVES E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FUNDAÇÃO VALE
visando modificar sentença proferida em Ação de Execução Hipotecária movida em face de
ARILDO JOAQUIM LISBOA DAS NEVES E OUTRA.

Em sua inicial a Exequente narrou que os Executados deixaram de adimplir com obrigações assumidas, não pagando as prestações referentes ao financiamento obtido, o que motivou a presente execução.

Acostou documentos.

O pedido de citação dos Executados ficou condicionado ao cumprimento da diligência para pagamento de custas, tendo a Exequente quedado inerte neste tocante.

O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, com base no art.485, II, do CPC/15.

A Exequente interpôs recurso de Apelação
aduzindo que a sentença padeceria de nulidade em razão de o Magistrado não ter determinado sua intimação pessoal, nos termos da legislação, para que desse prosseguimento no feito.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000337-62.2009.8.14.0040

APELANTE: FUNDAÇÃO VALE

ADVOGADO: GABRIEL SILVA PINTO E OUTROS

APELADO: ARILDO JOAQUIM LISBOA DAS NEVES E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FUNDAÇÃO VALE
visando modificar sentença proferida em Ação de Execução Hipotecária movida em face de
ARILDO JOAQUIM LISBOA DAS NEVES E OUTRA.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II do CPC/15, que assim determina,
in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II – O processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

(...) omissis

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.”

Conforme se verifica do dispositivo supra, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do dispositivo, cujo regramento encontra-se no §1º, resta determinado que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, - onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Repiso que tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

Assim, não pode ser mantida a sentença ora vergastada porque maculou o Princípio do Devido Processo Legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 23/06/2020